Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. CREDOR/EMBARGADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE NÃO MAIS INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR O BEM QUE INDICARA A PENHORA. INSISTÊNCIA INJUSTIFICADA NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. PENHORA DESCONSTITUÍDA EM AÇÃO DE EMBARGOS. SITUAÇÃO REGISTRAL A DEPENDER DE REGULARIZAÇÃO POR ATO A SER PRATICADO PELA COOPERATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DA EMBARGANTE, A QUEM TRANSFERIDO O IMÓVEL. HIPÓTESE EM QUE AFASTADO O PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA À EMBARGANTE. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF, impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Evidenciados elementos suficientes de informação possibilitadores da verificação da condição socioeconômica da parte recorrente e demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, todavia, com efeitos não retroativos.
2. Os embargos de terceiro têm natureza de ação de conhecimento, seguem rito especial e servem ao terceiro que vise a resguardar seu patrimônio de constrição ou ameaça de constrição proveniente de processo judicial, do qual não faça parte. Inteligência dos artigos 674 a 681 do CPC.
3. Satisfatoriamente demonstrada na ação de embargos a ciência que tinha o credor de não mais pertencer imóvel à parte executada, afastado está o pressuposto necessário à aplicação do princípio da causalidade relativamente à embargante. A quebra da ligação que leva à imputação de responsabilidade se deve ao comprovado proceder do credor/embargado que agiu de modo a provocar a instauração do incidente por quem adquiriu direito de propriedade sobre o imóvel, a embargante, pois era de seu conhecimento (do embargado) não mais pertencer o imóvel constritado ao devedor.
4. Desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel em razão do acolhimento dos embargos de terceiro, deve suportar o apelado/embargado os ônus da sucumbência porque insistiu na indicação à penhora de bem que sabia não mais integrar o patrimônio da parte executada. Hipótese de clara coincidência entre os princípios da causalidade e da sucumbência.
5. Recurso conhecido e provido. Honorários advocatícios majorados.